Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710266-38.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALCIMAR PEREIRA DE ARAUJO, ALCIMAR ROSAL BENVINDO, ANTONIO ARAUJO DA SILVA, ANTONIO BARTOLOMEU SANTOS MIRANDA, ANTISTENES DE SOUSA ROSAL, DEUSDETE GOMES DE MELO, FATIMA MARIA PARENTE ELVAS SOARES, FELIX CARREIRO NEIVA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO, HELDIO PEREIRA DE MIRANDA, JOSE SERVULO DE OLIVEIRA PIAUILINO, JOSE SOARES MONTE, LINDOMAR SANTOS MIRANDA, LUIZA DE CASTRO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA JUCA, MARIA CLELIA PARENTE BARJUD, MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUZA MARTINS, RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SANTOS, RAMON NUNEZ LOSADA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a processo distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS (ID 15807916 e 15807691). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator